Tribunal: TJSP
Processo: 2186902-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUTOR PORTADOR DE GRAVES DOENÇAS E COM IDADE AVANÇADA – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL EM REGIME INTEGRAL, TERAPIAS INTERDISCIPLINARES E MULTIPROFISSIONAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUTOR PORTADOR DE GRAVES DOENÇAS E COM IDADE AVANÇADA – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL EM REGIME INTEGRAL, TERAPIAS INTERDISCIPLINARES E MULTIPROFISSIONAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.